Tribunal: TJSP
Processo: 2110632-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Cumprimento de sentença – Cobrança de alugueres relativo à utilização exclusiva de bem comum – Possibilidade de penhora da parte ideal da coproprietária – Alegação de bem de família – Instituto que não beneficia o condômino que mantém a posse exclusiva do bem – Aplicação do artigo 833, § 1o do CPC – Vaga de garagem que possui matrícula própria – Penhora – Admissibilidade – Entendimento

Ementa:
Cumprimento de sentença – Cobrança de alugueres relativo à utilização exclusiva de bem comum – Possibilidade de penhora da parte ideal da coproprietária – Alegação de bem de família – Instituto que não beneficia o condômino que mantém a posse exclusiva do bem – Aplicação do artigo 833, § 1o do CPC – Vaga de garagem que possui matrícula própria – Penhora – Admissibilidade – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.